Tribunal: TJSP
Processo: 0028522-62.2015.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Uso de documento falso
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Uso de documento falso (artigo 304, c.c. o artigo 297, ambos do Código Penal) – Recurso ministerial contra a decisão que, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, rejeitou a denúncia – Descabimento – Mesmo já recebida a denúncia, é possível que o magistrado, diante da resposta à acusação, verificando a presença de alguma das hipóteses

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Uso de documento falso (artigo 304, c.c. o artigo 297, ambos do Código Penal) – Recurso ministerial contra a decisão que, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, rejeitou a denúncia – Descabimento – Mesmo já recebida a denúncia, é possível que o magistrado, diante da resposta à acusação, verificando a presença de alguma das hipóteses do artigo 305 do CPP, reconsiderar a anterior decisão e rejeitar a inicial acusatória, sem que se possa falar em preclusão "pro judicato" – Precedentes do Col. STJ – Ainda que assim não fosse, não há justa causa para a ação penal, ante a ausência de indícios mínimos de materialidade delitiva – Falsificação grosseira de CNH (Carteira Nacional de Habilitação) facilmente perceptível pelo homem médio - Crime impossível caracterizado – Ineficácia absoluta do meio – Inteligência do artigo 17 do Código Penal – Precedentes do TJSP em casos análogos – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000906657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido
Estrito no 0028522-62.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido
ERICK SOFREDINI SELINGARDI.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.
Presente à sessão de julgamento o Dr. Adhemar de Barros.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
OSNI PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0028522-62.2015.8.26.0050 -Voto no 12925
2
Aux. Des. Guilherme de Souza Nucci VOTO no 12925 (digital)

PRESENCIAL
Recurso em Sentido Estrito no 0028522-62.2015.8.26.0050
Recorrente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recorrido: ERICK SOFREDINI SELINGARDI
31a Vara Criminal do Foro Central Criminal da Comarca de São Paulo
(Barra Funda) (FAB)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Uso de documento
falso (artigo 304, c.c. o artigo 297, ambos do Código Penal)
Recurso ministerial contra a decisão que, com
fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de
Processo Penal, rejeitou a denúncia – Descabimento
Mesmo já recebida a denúncia, é possível que o
magistrado, diante da resposta à acusação, verificando a
presença de alguma das hipóteses do artigo 305 do CPP,
reconsiderar a anterior decisão e rejeitar a inicial
acusatória, sem que se possa falar em preclusão “pro
judicato” Precedentes do Col. STJ Ainda que assim não
fosse, não há justa causa para a ação penal, ante a ausência
de
indícios
mínimos
de
materialidade
delitiva

Falsificação grosseira de CNH (Carteira Nacional de
Habilitação) facilmente perceptível pelo homem médio -
Crime impossível caracterizado Ineficácia absoluta do
meio
Inteligência do artigo 17 do Código Penal

Precedentes do TJSP em casos análogos Decisão mantida
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo contra a r. decisão de fls.
125/127, que, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de
Processo Penal, rejeitou a denúncia oferecida contra ERICK SOFREDINI
SELINGARDI pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 304, c.c.
o artigo 297, ambos do Código Penal.
Nas razões de fls. 145/151, o ilustre representante do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0028522-62.2015.8.26.0050 -Voto no 12925
3
parquet sustenta que a consumação do delito tipificado no artigo 304,
caput, do Código Penal, se dá com a mera apresentação do documento
falso, ou seja, trata-se de crime formal e unissubsistente, considerando que
o elemento subjetivo do crime consiste na vontade de fazer uso de
documento falso e no conhecimento da falsidade, pouco importando seja
ela grosseira e de fácil constatação ou não.
Defende, ainda, que a falsificação não pode ser
considerada grosseira, motivo pelo qual foi solicitada a realização de exame
pericial documentoscópico no aludido documento.
Pede
o
provimento
do recurso, para que seja
restabelecida a decisão de recebimento da denúncia proferida a fls. 92/93.
O recurso foi regularmente recebido e processado (fl.
152), mantida a decisão por seus próprios fundamentos (fl. 172).
Contrarrazões a fls. 153/171.
O recorrido se opôs à realização de julgamento virtual (fl.
179).
Opinou a douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo
provimento do recurso (fls. 149/153).
É o relatório.
De acordo com a peça acusatória “(...) no dia 23 de
janeiro de 2015, por volta das 17h, na Rua Monte Alegre, esquina com a
Rua João Ramalho, Barra Funda, nesta cidade e Comarca, ERICK
SOFREDINI SELINGARDI, qualificado indiretamente a fls.56, fez uso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0028522-62.2015.8.26.0050 -Voto no 12925
4
documento público falso consistente na Carteira Nacional de Habilitação,
em nome de Rodrigo de Almeida Santos, após ter auxiliado na sua
confecção, fornecendo sua própria fotografia para a elaboração do referido
documento.
Segundo foi apurado, o indiciado se dirigiu ao local dos
fatos, onde está situado um condomínio de apartamentos, oportunidade em
que foi até a portaria e mostrou interesse em falar com o filho de um dos
moradores. Ao ser informado que referido morador não possuía filhos, o
indiciado se retirou do local, adentrou em seu veículo o qual estava
estacionado em via pública e por lá permaneceu.
Desconfiado, o zelador do condomínio acionou a Polícia.
Policiais Civis foram informados do ocorrido, razão pela qual para lá se
dirigiram. Ao chegarem no local, avistaram o veículo placas EUW-1157 em
cujo interior estava o indiciado. Ao ser abordado, ERICK se identificou
como sendo Rodrigo de Almeida Santos e apresentou a CNH em nome
deste, mas com a sua própria fotografia” (sic) (fls. 02/03).
A denúncia foi oferecida aos 24 de maio de 2019 (fl. 03)
e, pela decisão de fls. 92/93, recebida, em 29 de maio de 2019,
determinando-se, dentre outras providências, a citação do denunciado.
Após a apresentação de defesa prévia (fls. 108/121), o
Meritíssimo Juiz da causa chamou o feito à conclusão e, revendo decisão
anteriormente proferida a fls. 92/93, rejeitou a denúncia, por ausência de
justa causa (artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal).
Contra esta decisão se insurge o parquet, sustentando,
em suma, que a consumação do delito tipificado no artigo 304, caput, do
Código Penal, se dá com a mera apresentação do documento falso, ou
seja, trata-se de crime formal e unissubsistente, considerando que o
elemento subjetivo do crime consiste na vontade de fazer uso de
documento falso e no conhecimento da falsidade, pouco importando seja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0028522-62.2015.8.26.0050 -Voto no 12925
5
ela grosseira e de fácil constatação ou não.
Defende, ainda, que a falsificação não pode ser
considerada grosseira, motivo pelo qual foi solicitada a realização de exame
pericial documentoscópico no aludido documento.
Sem razão, contudo.
Primeiramente, ainda que a questão não tenha sido
expressamente suscitada pelo combativo Promotor de Justiça, deve ser
observado que, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, é possível o reexame de denúncia já recebida após a apreciação
da resposta à acusação. A possibilidade de o acusado arguir preliminares
por meio de resposta prévia, segundo previsto no artigo 396-A do Código
de Processo Penal, por si só, incompatibiliza o acolhimento da tese de
preclusão “pro judicato”, tendo em vista a possibilidade de se realizar um
novo exame de admissibilidade da peça acusatória.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO
CABIMENTO. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. RESPOSTA
DO
ACUSADO.
RETRATAÇÃO.
POSTERIOR
REJEIÇÃO
DA
INICIAL
ACUSATÓRIA.
RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DEJUSTA CAUSA
APÓS A RESPOSTA DO RÉU. POSSIBILIDADE.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - A Primeira Turma do col. Pretório Excelso firmou
orientação no sentido de não admitir a impetração de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0028522-62.2015.8.26.0050 -Voto no 12925
6
habeas corpus substitutivo ante a previsão legal de
cabimento de recurso ordinário (v.g.: HC 109.956/PR,
Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/9/2012; RHC
121.399/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1o/8/2014 e
RHC 117.268/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de
13/5/2014). As Turmas que integram a Terceira Seção
desta Corte alinharam-se a esta dicção, e, desse modo,
também passaram a repudiar a utilização desmedida do
writ substitutivo em detrimento do recurso adequado
(v.g.: HC 284.176/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita
Vaz, DJe de 2/9/2014; HC297.931/MG, Quinta Turma,
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/8/2014;
HC293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro,
DJe de 4/9/2014 e HC 253.802/MG, Sexta Turma, Rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/6/2014).
II - Portanto, não se admite mais, perfilhando esse
entendimento, a utilização de habeas corpus substitutivo
quando cabível o recurso próprio, situação que implica o
não conhecimento da impetração. Contudo, no caso de
se verificar configurada flagrante ilegalidade apta a gerar
constrangimento ilegal, recomenda a jurisprudência a
concessão da ordem de ofício.
III 'O recebimento da denúncia não impede que, após o
oferecimento da resposta do acusado (arts. 396 e 396-A
do Código de Processo Penal), o Juízo reconsidere a
decisão prolatada e, se for o caso, impeça o
prosseguimento da ação penal.' (AgRg no REsp
1.218.030/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe
de 10/4/2014).Habeas Corpus não conhecido. Ordem
concedida de ofício para restabelecer a ilustre decisão
do Magistrado de primeiro grau que rejeitou a denúncia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0028522-62.2015.8.26.0050 -Voto no 12925
7
com fundamento no art. 395, III, do CPP” (HC
294.518/TO, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. em
02/06/2015) grifei.
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA O
SISTEMA FINANCEIRO. ART. 22, CAPUT, DA LEI N.o
7.492/86. FALSIDADE IDEOLÓGICA E FORMAÇÃO DE
QUADRILHA. ARTS. 288 E 299 DO CÓDIGO PENAL.
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA.
POSTERIOR
REJEIÇÃO
PELO
JUÍZO
PROCESSANTE.
JUÍZO
DERETRATAÇÃO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
ARGUMENTOS
INSUBSISTENTES. SUFICIENTE DESCRIÇÃO DOS
FATOS DELITIVOS E SUA EVENTUAL VINCULAÇÃO
COM O DENUNCIADO. ELEMENTOS SUFICIENTES À
ADMISSIBILIDADE
DA
EXORDIAL
ACUSATÓRIA.
MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA.
PROSSEGUIMENTO
DO
FEITO.
DECISÃO
RECORRIDA
MANTIDA
PELOS
SEUSPRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O recebimento da denúncia não impede que, após o
oferecimento da resposta do acusado (arts. 396 e 396-A
do Código de Processo Penal), o Juízo reconsidere a
decisão prolatada e, se for o caso, impeça o
prosseguimento da ação penal.
2. A possibilidade de o acusado 'arguir preliminares' por
meio de resposta prévia, segundo previsto no art. 396-A
do Código de Processo Penal, por si só, incompatibiliza o
acolhimento da tese de preclusão pro judicato, dada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0028522-62.2015.8.26.0050 -Voto no 12925
8
viabilidade de um novo exame de admissibilidade da
denúncia.
3. Desse modo, permite-se ao Magistrado, após o
oferecimento da defesa prévia, a revisão da sua decisão
de recebimento da exordial, tal como ocorreu na
presente hipótese.
4. Nos crimes de autoria coletiva, é prescindível a
descrição minuciosa e individualizada da ação de cada
acusado, bastando a narrativa das condutas delituosas e
da suposta autoria, com elementos suficientes para
garantir o direito à ampla defesa e ao contraditório, como
verificado na hipótese.
5. No caso, a exordial acusatória trouxe a suficiente
descrição do modo como originou a organização
criminosa, a sua operacionalização na captação de
'laranjas', a constituição de contas na casa de câmbio
ELCATUR, o conluio dos participantes na empreitada
criminosa, a suspeita de inserção de informações
inverídicas dos rendimentos auferidos pelos 'laranjas',
bem como a forma como procediam ao receber diversos
depósitos não identificados, os quais, subsequentemente, foram remetidos, em diversos montantes, para a conta 'CC5' da empresa
REALCÂMBIOS SRL e, ainda, os indícios de disparidade
entre a renda declarada e a quantia movimentada em
tais contas.
6. Nesse contexto, a denúncia imputou ao Acusado os
crimes previstos nos arts. 22 da Lei n.o 7.492/86 (evasão
ilegal de divisas), 299 (falsidade ideológica) e 288
(formação de quadrilha) do Código Penal, com a
descrição de suposta vinculação com as remessas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0028522-62.2015.8.26.0050 -Voto no 12925
9
ilegais de valores para o exterior, sendo apontado como
um dos 'laranjas' do esquema fraudulento.
7. Decisão agravada que se mantém pelos seus
própriosfundamentos.
8. Agravo regimental desprovido” (AgRg no REsp
1218030/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em
01/04/2014) grifei.
Ainda que assim não fosse, no caso em apreço não há
justa causa para a ação penal, ante a ausência de indícios mínimos de
materialidade delitiva.
Segundo o ilustre jurista Fernando da Costa Tourinho
Filho, é “indispensável que a denúncia ou queixa encontre, nos elementos
que lhes servirem de suporte, indícios mais ou menos sérios de que a
pessoa contra quem se propôs a ação pena seja tida como a responsável”
(Processo Penal, vol. 1, 30. Ed. Ver. e atual. São Paulo, Saraiva, 2008, p.
532.)
Com efeito, compete à acusação instruir a denúncia com
o suporte probatório que indique a presença de indícios mínimos da
materialidade e autoria delitivas, sob pena de indeferimento da exordial. E o
suporte probatório mínimo deve advir do inquérito policial ou de prova
documental, ou seja, é preciso que se demonstre a plausibilidade do
pedido, requisito sem o qual a denúncia não pode ser recebida.
Na espécie, como bem ponderado pela Meritíssima Juíza
da Causa, “(...) ao compulsar os autos, em especial, o documento
apreendido, uma carteira nacional de habilitação em nome de 'Rodrigo de
Almeida Santos' (fls. 19 destes autos; fls. 14 dos autos físicos), constata-se
que a falsificação é grosseira, cuja impressão foi feita em impressora a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0028522-62.2015.8.26.0050 -Voto no 12925
10
laser colorida, com a foto do denunciado, incapaz de iludir o cidadão
comum e, por consequência, restou demonstrada a atipicidade da conduta”
(fl. 125).
Como é de se notar, a alteração era perfeitamente
identificada a primeira vista, até mesmo por pessoas sem o conhecimento
técnico para tanto, sendo, desse modo, como constou da r. decisão
recorrida, afastada a potencialidade ofensiva por absoluta ineficácia do
meio empregado à obtenção do resultado.
Assim já decidiu o Excelso Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. USO DE DOCUMENTO
FALSO.
ALEGAÇÃO
DE
ATIPICIDADE.
FALSO
GROSSEIRO.
RECONHECIMENTO.
ABSOLVIÇÃO.
POSSIBILIDADE DE CÓPIA SEM AUTENTICAÇÃO
CONFIGURAR DOCUMENTO PÚBLICO PARA FINS
PENAIS. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LAUDO
PERICIAL. QUESTÕES PREJUDICADAS. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento
firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso,
sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas
corpus em substituição ao recurso adequado, situação
que implica o não conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que, configurada
flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal,
seja possível a concessão da ordem de ofício, em
homenagem ao princípio da ampla defesa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0028522-62.2015.8.26.0050 -Voto no 12925
11
II - Com efeito, a doutrina e a jurisprudência
majoritariamente, entendem que para a configuração do
tipo penal de uso de documento falso, a falsificação deve
ser apta para iludir, enganar, ludibriar. Do contrário, está
configurada a hipótese de falso grosseiro, caso em que
não haverá crime.
III - In casu, tão logo a d. Juíza avistou a petição e o
convite juntado pelo paciente objetivando o adiamento de
audiência, imediatamente verificou a falsificação. A
providência seguinte, consistente em ligação telefônica
que constatou de plano a alteração do horário da
solenidade, configurou mera confirmação da suspeita
acerca da inidoneidade do documento.
IV - Se o documento não foi capaz de iludir ou de
enganar a autoridade judiciária, é de se reconhecer que
se trata de falso grosseiro, caso em que não há que se
falar em tipicidade da conduta, devendo o paciente ser
absolvido.
V - Reconhecida a atipicidade da conduta, com a
absolvição do paciente, restam prejudicadas as alegações de inviabilidade de mera cópia sem
autenticação configurar documento público para fins
penais e nulidade por ausência de laudo pericial. Habeas
corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício a fim
de absolver o paciente da imputação da prática do crime
de uso de documento falso” (HC 384567/SP, Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik, relator para o Acórdão Ministro Felix
Fischer, 5a Turma, j. em 20/09/2018).
Este Egrégio Tribunal de Justiça também já decidiu que
“a falsificação grosseira e reconhecível imediatamente por qualquer pessoa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0028522-62.2015.8.26.0050 -Voto no 12925
12
inexperta não constitui crime, pois não põe em perigo a fé pública. Com
muito maior razão, portanto, quando a pessoa não é inexperta, mas, sim, o
próprio agente encarregado da fiscalização do documento e que a olho
desarmado percebeu sua adulteração” (RT 603/338).
Na mesma linha, afirma-se que “a circunstância de o
documento do qual se fez uso ter sido grosseiramente falsificado afasta a
configuração do delito de uso de documento falso previsto no art. 304 do
CP, eis que o documento em tais condições não tem idoneidade material
que o torne aceitável, portanto, sem potencialidade para produzir
consequências no âmbito das relações sociais” (RT 640/285).
E esta Colenda 16a Câmara de Direito Criminal não
discrepa:
“Recurso em Sentido Estrito. Adulteração de sinal
identificador de veículo automotor. Pedido objetivando a
reforma da decisão que rejeitou a denúncia ofertada em
face de Pedro. Inviabilidade. Falsificação grosseira,
facilmente perceptível, que permite a pronta identificação
da numeração correta. Adulteração deveras rudimentar,
mediante a inserção de fita isolante sobre algarismos.
Escorreito reconhecimento de atipicidade da conduta.
Improvido. Recurso em Sentido Estrito. Porte ilegal de
arma de fogo. Pedido objetivando a reforma da decisão
que rejeitou a denúncia ofertada em face de César.
Possibilidade. Situação não abarcada por 'abolitio
criminis' decorrente da edição da Lei n°. 11.076/2008.
Prática posterior ao . prazo final - 31 de dezembro de
2009 - para a entrega de armas. Conduta típica.
Recebimento da denúncia que se mostra de rigor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0028522-62.2015.8.26.0050 -Voto no 12925
13
Parcialmente provido” (Recurso em Sentido Estrito no
0014564-21.2014.8.26.0510, Rel. Des. Guilherme de
Souza Nucci, j. em 11/10/2016).
“PROCESSO PENAL. Denúncia rejeitada. Imputação aos
réus dos crimes de FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO
PÚBLICO e USO DE DOCUMENTO FALSO. Condutas
de adulterar e apresentar CRLV adulterada a policial
militar. Delito não configurado. Falsificação grosseira.
Fácil percepção da adulteração. Crime impossível
caracterizado. Ineficácia absoluta do meio. Inteligência
do artigo 17 do CP. Manutenção da rejeição da
denúncia. Recurso ministerial não provido” (Recurso em
Sentido Estrito no 0000787-53.2012.8.26.0246, Rel. Des.
Otávio de Almeida Toledo, j. em 13/08/2013).
Em suma, revela-se inviável o prosseguimento do feito
em razão da atipicidade da conduta imputada ao réu, ora recorrido.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, mantendo a decisão que rejeitou a denúncia, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
OSNI PEREIRA
Relator